Tribunal: TJMT
Processo: 1011225-12.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011225-12.2026.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO CRIMINAL (1727)
Assunto:

[Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher, BULLYING, VIOLÊNCIA E DISCRIMINAÇÃO]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), JUNIOR APARECIDO MOREIRA - CPF: 586.044.309-97 (REQUERENTE), EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (ADVOGADO), EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 710.331.061-00 (ADVOGADO), EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 710.331.061-00 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
TESE DE
LITISPENDÊNCIA.
INOCORRÊNCIA
.
ALEGAÇÃO DE
NULIDADE POR
MENÇÃO A PARTES ESTRANHAS AO PROCESSO.
ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA
.

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
NULIDADE
N
Ã
O CONFIGURADA
.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO

DAS
MEDIDAS PROTETIVAS DE
URGÊNCIA.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONCRETA DA CESSAÇÃO OU ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO RISCO
.
MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra deci
são que indeferiu
pedido
de revogação de medidas protetivas de urgência, consistentes
na
proibição de aproximação da ofendida
e na autorização de utilização do aplicativo SOS Mulher
, com ressalva quanto ao exercício de eventual direito de visitas aos filhos, mediante cautelas destinadas a impedir contato direto com a vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) analisar se a fixação de medidas protetivas anteriores, ainda que revogadas, caracteriza litispendência; (
ii
) examinar se a menção, n
o relatório
da decisão agravada, a nomes estranhos ao processo configura nulidade apta a desconstituí-la; e (
iii
) ver
ifi
car se os elementos apresentados pelo agravante demonstram a cessação ou alteração substancial do risco que justificou a concessão e a manutenção das medidas protetivas de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revogação das medidas protetivas anteriormente deferidas afasta a configuração de litispendência, por inexistir simultaneidade de demandas idênticas pendentes, requisito indispensável à incidência do art. 337, §§ 1º a 3º, do Código de Processo Civil. Assim, havendo demonstração de persistência, renovação ou agravamento concreto da situação de risco, admite-se a concessão de nova tutela protetiva, nos termos do art. 19, § 6º, da Lei n.º 11.340/2006
.

4. A indicação equivocada de nomes estranhos ao processo
constante do relatório
da decisão
não acarreta nulidade quando a fundamentação examina corretamente o pedido formulado e os elementos constantes dos autos, permitindo a adequada identificação das partes envolvidas, evidenciando tratar-se de mero erro material sem repercussão sobre o conteúdo do provimento jurisdicional.

6. A apresentação de documentos isolados, como laudo toxicológico negativo e comprovantes de viagem a trabalho, não constitui elemento suficiente para justificar a revogação das medidas protetivas de urgência quando não evidenciada alteração concreta do contexto fático que ensejou sua concessão, sobretudo diante da persistência de circunstâncias indicativas de risco à ofendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. Medidas protetivas anteriormente revogadas não configuram litispendência nem impedem a concessão de nova tutela protetiva diante da persistência, renovação ou agravamento concreto da situação de risco. 2. O erro material consistente na indicação de nomes estranhos ao processo não gera nulidade quando restrito
ao relatório
da decisão
e incapaz de comprometer a identificação das partes, a compreensão dos fundamentos adotados ou o conteúdo do provimento jurisdicional. 3. A revogação de medidas protetivas de urgência exige demonstração concreta da cessação ou alteração substancial do risco que ensejou sua concessão, não bastando o mero decurso do tempo, a ausência de novos registros de ocorrência ou a apresentação de elementos probatórios isolados”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 11.340/2006, art. 19, §§ 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n.º 2.066.642/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/08/2024,
DJe
04/10/2024; STJ,
AgRg
no RHC n.º 186.157/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023,
DJe
03/11/2023; STJ,
AgRg
no HC n.º 822.834/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/02/2025, DJEN 05/03/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
J
.
A
.
M
.
,
contra
decisão
proferida
pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos n.º 1022823-65.2025.8.11.0042, indeferiu pedido de revogação das medidas protetivas de urgência fixadas em favor de E
.
L
.
O
.
, sua ex-companheira.

Sustenta

que inexiste risco atual ou iminente apto a justificar a manutenção das medidas protetivas, salientando que
não possui relação
ou contato
com a vítima
há mais de um ano

e que há ação de divórcio em curso.

Alega que apresentou documentos
aptos a afastar os fundamentos invocados para a manutenção da tutela protetiva
, notadamente laudo toxicológico com resultado negativo e comprovantes de viagem a trabalho, circunstâncias que, segundo afirma, evidenciariam a inconsistência da narrativa apresentada pela vítima. Sustenta, ainda, a existência de litispendência, ao argumento de que a presente demanda
corresponderia à reprodução de medidas protetivas anteriormente postuladas
entre as mesmas partes.

P
ugna pela revogação das medidas protetivas de urgência.

O pedido
liminar e
de concessão de efeito suspensivo fo
ram

indeferidos
.

O
juízo de primeiro grau
prestou
as
informações
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
da
Dra.

Fânia
Amorim
,
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Quanto à alegação de litispendência,
o agravante sustenta que a presente medida protetiva reproduz demandas anteriormente ajuizadas envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido, notadamente os processos n.º 1015962-06.2024.8.11.0040 e n.º 1010395-84.2019.8.11.0002, razão pela qual não se justificaria a imposição ou manutenção de novas restrições em seu desfavor.

Contudo, as medidas protetivas de urgência possuem natureza autônoma e destinam-se à contenção do risco atual à integridade da ofendida, de modo que a existência de medidas anteriores, posteriormente revogadas, não impede nova apreciação judicial diante de fatos posteriores, da persistência do contexto de violência ou do recrudescimento da situação de risco narrada pela vítima.

O
Superior Tribunal de Justiça orienta que o arquivamento do inquérito policial, o reconhecimento de causa extintiva da punibilidade ou a absolvição
do acusado não implicam, necessariamente, a extinção da tutela protetiva, sobretudo quando ainda houver possibilidade de subsistência do risco que ensejou a concessão da medida, consoante precedente a seguir:

(...) 3. A duração das referidas medidas vincula-se à persistência da situação de risco a mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado.
4. Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.
5. Elas não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. (...) (STJ -
AgRg
no HC: 822834 MG 2023/0157089-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)
.

A litispendência pressupõe a existência de demandas idênticas simultaneamente em curso, circunstância não config
urada quando as medidas protetivas anteriormente deferidas já foram revogadas.
Além disso, a superveniência de novos fatos ou a persistência da situação de risco autoriza a concessão de nova tutela protetiva, afastando a alegação de litispendência.

No que se refere à alegação de nulidade da decisão
que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas, a defesa aponta que
a decisão
mencionou
,
no relatório,
pedido de providências protetivas formulado por L. M. R. D. S. em desfavor de A. P. S., embora estes autos envolvam J. A. M. e
E
. L. O.

A referência inicial a nomes estranhos ao feito configura impropriedade material identificável de plano, mas não invalida a decisão agravada. Isso porque o equívoco ficou restrito
ao relatório
do
decisum
e não contaminou a fundamentação efetivamente utilizada, uma vez que o juízo de origem examinou corretamente o pedido de revogação formulado por J. A. M., a manifestação da vítima E. L. O., o parecer ministerial pelo indeferimento e a ausência de alteração fática suficiente para afastar a situação de risco.

Evidencia-se, assim, tratar-se de mero erro material, sem repercussão sobre a identificação das partes, a compreensão dos fundamentos adotados ou o conteúdo do provimento jurisdicional.

O erro material, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, não decorre de juízo de valor nem de aplicação da norma jurídica aos fatos do processo, razão pela qual pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que a correção não
importe alteração do conteúdo do provimento jurisdicional, conforme jurisprudência que cito:

(...) 1. "O erro material não decorre de juízo de valor ou de aplicação de norma jurídica sobre os fatos do processo. Sua correção é possível a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento das partes, até porque o erro material não transita em julgado, tendo em vista que a sua correção não implica em alteração do conteúdo do provimento jurisdicional.
"(
AgRg
no REsp n. 1.213.286/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
29/6/2015). 2. Não se acolhe a tese de ocorrência de nulidade insanável decorrente unicamente da correção de erro material de ofício pelo Juiz sentenciante que, ao notar a inexistência da parte dispositiva em sua sentença condenatória, efetuou o acréscimo do dispositivo, nos limites da fundamentação já existente no ato decisório, sem novo juízo de valor. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no RHC: 186157 PE 2023/0305307-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 30/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2023)

A decisão apreciou corretamente o pedido formulado e os elementos constantes dos autos,
log
o
, não

se verifica a nulidade alegada pela defesa, mas mero erro material sem repercussão sobre a validade ou o conteúdo do provimento jurisdicional.

Superadas as alegações de litispendência e de nulidade da decisão agravada, passa-se ao exame
do mérito recursal
, consistente na revogação das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, sob o argumento de que não subsiste risco atual ou iminente apto a justificar a manutenção das restrições.

Em princípio, cumpre destacar que as medidas protetivas de urgência
,
previstas na Lei n.º 11.340/2006
,
possuem natureza de tutela inibitória, autônoma e satisfativa, voltada à contenção imediata do risco e à preservação da integridade física, psicológica, sexual, patrimonial e moral da mulher em situação de violência doméstica. Por isso, sua manutenção não se subordina à existência de inquérito policial, ação penal ou ação cível em curso, mas à persistência da situação de risco, nos termos do art. 19, §§ 5º e 6º, da Lei Maria da Penha.

No caso em análise, verifica-se que as medidas protetivas foram deferidas em 14 de novembro de 2025 e consistem, conforme informado pelo juízo de origem, na proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e testemunhas, no limite de 500 metros,
na vedação de contato por qualquer meio de comunicação e de frequência à residência da ofendida ou ao seu eventual local de trabalho
, além da autorização de uso do aplicativo SOS Mulher enquanto perdurarem as medidas,
ressalvado o exercício do direito de visitas aos filhos, se existentes, mediante a adoção de cautelas destinadas a impedir contato direto com a ofendida.

A alegada inexistência de risco atual ou iminente, embora amparada no decurso temporal sem novos incidentes, na separação de fato entre agravante e vítima, na ausência de contato e na apresentação de laudo toxicológico negativo e comprovantes de viagem a trabalho, não demonstra
alteração concreta das circunstâncias que justificaram a concessão da tutela protetiva
, sobretudo porque a revogação das medidas protetivas exige
demonstração segura da cessação ou alteração substancial do risco
, e não apenas a invocação de circunstâncias pontuais ou da ausência de novos registros.

O quadro de risco, ademais, não se encontra superado. Na manifestação de ID. 221145639 dos autos de origem, a agravada opôs-se expressamente à revogação das medidas e reiterou temor decorrente de histórico de violência psicológica, moral, patrimonial e verbal, relatando episódios de perseguição, clonagem de aparelho telefônico, ameaças, repercussões emocionais sobre a filha do casal e a necessidade de mudança de cidade como medida de autoproteção. Esses elementos não são neutralizados pelo simples decurso do tempo, sobretudo porque a ausência de novos incidentes não constitui, por si só, prova da cessação do risco, podendo decorrer justamente da eficácia das medidas protetivas impostas e da limitação do contato entre as partes.

Quanto ao laudo toxicológico negativo e aos comprovantes de viagem a trabalho
,

,
embora a defesa sustente que tais documentos afastariam, respectivamente, o alegado uso abusivo de álcool ou substâncias psicoativas e a presença do agravante na localidade em data relacionada a determinados fatos narrados, tais elementos possuem eficácia probatória limitada para os fins pretendidos. Isso porque não comprovam, de modo concreto, a cessação da situação de risco nem demonstram alteração substancial do contexto fático que justificou a concessão das medidas protetivas de urgência
.

O laudo toxicológico limita-se a afastar, em tese, a alegação de uso de álcool ou substâncias psicoativas em determinado período, mas não possui aptidão para infirmar as demais condutas narradas pela vítima, consistentes em perseguição, ameaças, clonagem de telefone celular e violência psicológica, moral, patrimonial e verbal, nem para afastar o temor por ela reiteradamente manifestado nos autos.

Do mesmo modo, os comprovantes de viagem podem, em tese, ser considerados
quanto à verificação de fato específico ocorrido na data indicada pela defesa
, mas não demonstram a cessação do risco, pois a proteção não foi mantida com base em um único episódio presencial
isolado
, e sim em um contexto mais amplo e continuado de conflito, controle, intimidação e temor,
o qual, segundo relatado pela vítima, motivou inclusive sua mudança de cidade como medida de autoproteção.

Assim,
embora
tais documentos possam ser valorados no procedimento próprio quanto à ocorrência ou não de
eventos
determinad
os, eles não comprovam, neste momento, alteração concreta do quadro fático que justificou a proteção, nem autorizam concluir que cessou o risco à integridade física, psicológica, moral ou patrimonial da ofendida.

A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a revogação das medidas protetivas de urgência não se submete a presunções temporais, demandando comprovação concreta da mudança nas circunstâncias que ensejaram sua concessão, conforme se extrai da ementa a seguir:

(...) A revogação ou modificação das medidas protetivas de urgência demanda comprovação concreta da mudança nas circunstâncias que ensejaram sua concessão, não sendo possível a extinção automática baseada em presunção temporal. (...)
(STJ - REsp: 2066642 MG 2023/0127622-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2024)

À luz desse entendimento, os elementos invocados pelo agravante não comprov
am alteração concreta do quadro fático
que ensejou a concessão das medidas protetivas, mostrando-se insuficientes para justificar, neste momento, a sua revogação.

Ante todo
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO
do presente agravo de instrumento interposto por
J
.
A
.
M
.

e
, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência fixadas em favor de
E. L. O.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026